Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de valores decorrentes de alegada intermediação na venda de veículos e participação em lucros, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade, diante da alegação de que as razões recursais apenas repetem os argumentos da inicial; e (ii) verificar se há provas acerca do negócio jurídico alegado, envolvendo a participação nos lucros de vendas de veículos, em conformidade com o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, e se o autor tem direito ao recebimento de valores dele decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as razões recursais atacam diretamente a motivação da sentença, ao sustentar erro na valoração da prova e má distribuição do ônus probatório. Assim, o recurso preenche o requisito formal, devendo ser conhecido.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de documentos ou elementos concretos que demonstrem a existência de contrato, propriedade de veículos, condições de negociação ou valores de repasse impede o reconhecimento da obrigação de pagamento.
5. A simples alegação de intermediação e de promessa de participação em lucros, desacompanhada de prova escrita ou comprovação dos termos do ajuste, não é suficiente para gerar obrigação indenizatória ou de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos anteriores."; "2. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova documental."; "3. A ausência de comprovação do contrato ou da forma de apuração dos lucros impede o reconhecimento de obrigação de pagamento em ação de cobrança.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.013; 85, §§ 2o e 11.